Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-54.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003115-54.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDERSON ZABOLOTNY DOMINGUES - CPF: 027.166.559-95 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PEP 30). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COBRANÇA DAS MENSALIDADES EM VALOR COMPATÍVEL COM O CONTRATADO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DÉBITOS QUE IMPEDIRAM A REMATRÍCULA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de “
que inexistiu cobrança indevida ou falha na prestação de serviços, bem como que a parte Reclamante foi a única culpada pela constituição do saldo devedor, o que ocasionou na sua inadimplência e na consequente restrição de realizar a rematrícula no segundo semestre de 2019, conforme permissivo legal. Por consequência, incabível o pedido de danos morais” (sic).

2.
Ausente prova de concessão de desconto ou qualquer outro tipo de bolsa concomitante ao Programa de Parcelamento Estudantil (PEP 30). Promovente que aderiu no segundo semestre do curso ao parcelamento do PEP.

3.
Contrato de Programa de Parcelamento da Semestralidade Escolar que expressamente prevê o pagamento de parcela dos valores correspondente a mensalidade, devendo a diferença ser quitada pelo aluno, especialmente, quando há serviços extraordinários solicitados pelo acadêmico.

4
. Ausência de comprovação de oferta estudantil diferente da contida no contrato do PEP.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de “
que inexistiu cobrança indevida ou falha na prestação de serviços, bem como que a parte Reclamante foi a única culpada pela constituição do saldo devedor, o que ocasionou na sua inadimplência e na consequente restrição de realizar a rematrícula no segundo semestre de 2019, conforme permissivo legal. Por consequência, incabível o pedido de danos morais
” (sic).

O recorrente sustenta
que a Recorrida passou a efetuar cobrança de valores supostamente indevidos, muito acima do contratado. Frisa que ao longo do contrato, o reajuste da mensalidade aplicado não coaduna com a variação do IPCA. Salienta que tentou solucionar a questão administrativa com abertura de protocolos, sendo orientado a deixar de pagar o valor questionado, contudo, não obteve êxito, passando a constar como inadimplente no sistema. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, a reclamada sustenta a legitimidade da cobrança, em razão do vínculo contratual anteriormente estabelecido entre as partes. Ao final, requer seja desprovido o recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022